Tribunal: TJBA
Processo: 8003410-91.2023.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003410-91.2023.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALOIZIO SILVA DA ROSA

Advogado(s)
:
YAN KALIL BORGES SILVA GOMES

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

Advogado(s)
:
ANTONIO RICARDO FARANI DE CAMPOS MATOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. FICHA DE FILIAÇÃO SEM ASSINATURA A ROGO OU TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO INVÁLIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO MODULADA PELO STJ. RECURSO PROVIDO PARA: (i) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES; (ii) RECONHECER A NULIDADE DA AUTORIZAÇÃO APRESENTADA; (iii) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS (SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS 31/03/2021); (iv) FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM R$ 10.000,00; E (v) INVERTER OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta por beneficiário previdenciário, pessoa idosa e analfabeta, contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, fundada em descontos mensais em benefício previdenciário a título de contribuição sindical. A parte autora negou ter autorizado a filiação à entidade ré e impugnou a validade da ficha de filiação apresentada, datada de 2001, que contém apenas impressão digital, sem assinatura a rogo, sem testemunhas e sem certificação notarial. A sentença considerou suficiente o documento para legitimar os descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a ficha de filiação apresentada pela ré, firmada por pessoa analfabeta sem observância das formalidades do art. 595 do Código Civil, é válida para autorizar os descontos promovidos no benefício previdenciário do autor; (ii) se, reconhecida a nulidade do instrumento, há inexigibilidade dos descontos realizados, com consequente repetição do indébito nos moldes fixados pelo Superior Tribunal de Justiça; e (iii) se o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral indenizável e qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 595 do Código Civil, a manifestação de vontade de pessoa que não sabe ler nem escrever exige assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas, formalidades que não foram observadas na ficha de filiação apresentada, a qual contém apenas impressão digital, sem qualquer outra garantia de autenticidade.
4. A jurisprudência da própria Quinta Câmara Cível, a exemplo da Apelação Cível n. 8010978-94.2024.8.05.0113, firmou entendimento de que é nulo o contrato firmado por pessoa analfabeta desacompanhado de assinatura a rogo e das formalidades legais, sendo indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário com base em instrumento inválido. No mesmo sentido, a Apelação Cível n. 8000658-56.2025.8.05.0078 reconhece a necessidade de prova inequívoca da contratação livre e consciente, reputando ilícitos os descontos quando ausente demonstração da anuência do consumidor.
5. No caso concreto, a ré não produziu prova capaz de suprir o vício formal nem demonstrou a efetiva anuência do autor, que impugnou especificamente a contratação. Documento destituído das formalidades do art. 595 do Código Civil não autoriza presumir manifestação de vontade válida de pessoa analfabeta, especialmente em contexto de hipervulnerabilidade do consumidor idoso. Configura-se, assim, a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade dos descontos efetuados.
6. Reconhecida a nulidade da autorização e a indevida cobrança, a repetição do indébito deve observar a orientação do Superior Tribunal de Justiça: restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021, nos termos do art. 42, § 1º, do CDC e da modulação de efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS, em harmonia com precedentes desta Corte (v.g., Apelação Cível n. 8000256-23.2019.8.05.0227).
7. O desconto indevido incidente sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, sobretudo quando atinge pessoa idosa e hipossuficiente, conforme precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia (v.g., Apelação Cível n. 8001329-30.2024.8.05.0138). À vista das circunstâncias do caso e dos parâmetros jurisprudenciais, mostra-se adequado o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
8. Reformada a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados oportunamente, observando-se, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados e a advertência quanto à multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em caso de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso provido para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes; (ii) reconhecer a nulidade da autorização apresentada pela ré, por violação ao art. 595 do Código Civil; (iii) condenar a ré à restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021; (iv) condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral, fixada em R$ 10.000,00; e (v) inverter os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1.

É nulo o contrato firmado por pessoa analfabeta desacompanhado de assinatura a rogo e das demais formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, não sendo suficiente a mera impressão digital para comprovar manifestação de vontade válida.

2.

São indevidos os descontos realizados diretamente em benefício previdenciário com base em instrumento inválido, impondo-se a declaração de inexistência da relação jurídica e da inexigibilidade do débito.

3.

A repetição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, com restituição simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021, nos termos do art. 42, § 1º, do CDC.

4.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, principalmente quando atinge pessoa idosa e hipossuficiente, configura dano moral in re ipsa, justificando a fixação de indenização em patamar compatível com as funções compensatória, punitiva e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 595, art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º (com redação da Lei n. 14.905/2024); CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, 14 e 42, § 1º; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação n. 8010978-94.2024.8.05.0113, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, publ. 29.09.2025; TJ-BA, Apelação n. 8000658-56.2025.8.05.0078, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, publ. 30.09.2025; TJ-BA, Apelação n. 8000256-23.2019.8.05.0227, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, publ. 26.08.2024; TJ-BA, Apelação n. 8001329-30.2024.8.05.0138, Rel. Juíza Marta Moreira Santana (Subst. 2º Grau), Segunda Câmara Cível, publ. 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8003410-91.2023.8.05.0006
,

d
e Amargosa, em que figura como
APELANTE,
ALOIZIO SILVA DA ROSA,
e como
APELADA
,
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.